Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. PROPOSTA DE COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. VENDA PARA TERCEIRA PESSOA. RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou procedentes os pedidos de condenação por indenização por danos materiais, morais e cláusula penal, em razão do desfazimento da venda de veículo por ter sido alienado para terceira pessoa. 1.1. Na apelação a ré pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.
2. Segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula o fornecedor. 2.1. Resta comprovado que a ré violou o acordo entre as partes ao vender o veículo a terceiro antes de findo o prazo acordado na proposta de compra e venda. 2.2. Durante toda a data em que foi realizada a proposta, a ré deveria aguardar a manifestação do autor sobre a aquisição ou não do veículo, antes de realizar nova venda a terceira pessoa ou, no mínimo, consultá-lo antes. 2.3. O autor, por sua vez, em pouco mais de uma hora depois de ter assinado a proposta, providenciou a transferência do valor integral do veículo para a conta da concessionária. Outro fato que demonstra que o demandante perfectibilizou o negócio é a realização de cotação de seguro para o automóvel.
3. A inversão de cláusula penal em favor do consumidor é possível no caso de mora ou inadimplemento do promitente vendedor. 3.1. Tal inversão acompanha a atual orientação da jurisprudência, firmada em sede de recursos repetitivos, na qual já foi reconhecida a inversão da cláusula penal em hipótese similar: descumprimento de contrato de adesão para compra e venda de imóveis na planta (Tema 971).
4. A título de danos materiais, o autor logrou comprovar apenas o valor referente à transferência bancária ao réu, já que a quantia paga pelo veículo foi devolvida.
5. Já quanto aos danos morais, merece destaque a conceituação do eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 5.1. A postura assumida pela parte ré, de isentar-se de qualquer responsabilidade pelo desfazimento do negócio já concluído e pago, tentando ainda imputar a culpa ao autor, ofende os direitos da personalidade, emergindo, in re ipsa, de modo a dispensar, para a sua configuração, a prova efetiva de dor, sofrimento, tristeza, angústia, vexame ou humilhação.
6. Jurisprudência: “”(...). É cabível a inversão cláusula penal em favor do contratante, mesmo que a referida cláusula tenha sido redigida apenas em favor do contratado. Conforme jurisprudência do STJ, "a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que erdigida apenas em favor de uma das partes." (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016). 3. O inadimplemento contratual de uma empresa que se diz profissional de dado ramo, que recebe valores do consumidor e deixa de prestar qualquer serviço em contrapartida, fazendo, inclusive, com que seja ajuizada ação judicial em desfavor de seu cliente, com quem ela tinha assumido compromisso de requerer a revisão das cláusulas de contrato de alienação fiduciária, causando, ainda, a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e gera danos morais. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. (...)” (20140910200450APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 23/2/2018).
7. O critério que vem sendo adotado pelo Superior de Tribunal de Justiça para fixação de danos morais “(...) considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.” (4a Turma, REsp 334.827/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), DJe 16/11/2009). 7.1. À luz desses aspectos, vislumbra-se que no caso dos autos a condenação arbitrada pelo magistrado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), assume valor elevado. 7.2. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional para compensar os danos sofridos pelo autor; evitar que o réu volte a cometer atos ilícitos similares, sendo compatível com a gravidade, a lesividade e as circunstâncias do caso concreto considerando, ainda, que a apelante foi condenada, também no pagamento de cláusula penal.
8. Recuso parcialmente provido.